Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não se verifica omissão no acórdão quanto à existência de danos morais, porquanto o tema foi amplamente discutido e expressamente dissecado. A embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria.
2. Ocorre o prequestionamento implícito, se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.